Tribunal: TJMT
Processo: 0000543-22.2016.8.11.0014
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000543-22.2016.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PATRICK BARRETO DE OLIVEIRA (APELANTE), JUSCILENE UMBELINA DA SILVA - CPF: 049.237.281-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1
. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL OU OUTRO DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR AS LESÕES – IMPRESCINDIBILIDADE EM CRIMES QUE DEIXAM VESTÍGIOS – INCIDÊNCIA DO ART. 158 DO CPP – OPERADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO – PROVA ORAL SUFICIENTE A CARACTERIZAR A OCORRÊNCIA DAS AGRESSÕES – CONFISSÃO JUDICIAL
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Conforme imposição do art. 158 do CPP, a realização de exame de corpo de delito é obrigatória para crimes que deixam vestígios, sendo aceita prova testemunhal somente quando os vestígios desaparecem ou diante de justificativa razoável. Não tendo sido realizado o respectivo exame pericial por culpa exclusiva da vítima, que se recusou a comparecer à Polícia Científica, ausente nos autos prova da materialidade do crime previsto no art. 129, §9o do CP, sendo imperativa a desclassificação da conduta para a contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41, pois da prova oral colhida é possível extrair a
existência das agressões, inclusive com a confissão judicial do apelante.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000543-22.2016.8.11.0014

APELANTE
:
PATRICK BARRETO DE OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Patrick Barreto de Oliveira
, contra a sentença de ID. 202963835 – pág. 109/112, por meio da qual foi condenado pela prática das infrações penais tipificadas nos
art. 129, §9o, do CP, com as implicações da Lei no. 11.343/06
, à pena privativa de liberdade total de
1
, ano, 1 mês e 8 dias de detenção
, estabelecido o regime inicial aberto.

Irresignada
, a Defesa objetiva a reforma da sentença para que seja absolvido
das imputações
,
asseverando
a
aus
ência da materialidade delitiva
vez que não foi juntado nos autos o laudo de lesão corporal ou qualquer outro documento hábil a substitui-lo, ou
, subsidiariamente,
em razão da existência da excludente
de ilicitude consubstanciada na

legítima defesa
.
Alternativamente
,
pugna pelo
redimensionamento da pena-base, com a neutralização da vetorial da culpabilidade, bem como o decote da qualificadora do motivo fútil.

Nas contrarrazões, o Ministério Público
pugnou
pelo desprovimento do recurso (ID 202963843).

Na mesma linha, a
d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer, de lavra do Exmo. Procurador de Justiça A
lmir Tadeu de Arruda Guimarães,
manifestando pelo desprovimento do recurso. (ID 203352186).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024